Tribunal: TJES
Processo: 5001116-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001116-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO
BMG
S/A

AGRAVAD
O
:
JOSÉ GERALDO VIEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ou irregularidades em contratos bancários, considerando o risco inerente à atividade e o dever de segurança (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

2. Aplica-se a Súmula 297 do STJ fazendo, assim, recair sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência da relação jurídica questionada, que implicou em desconto no benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC2, notadamente em razão da presumida vulnerabilidade do idoso nas relações de consumo.

3. Não há nos autos elementos suficientes que corroborem a contratação do empréstimo, devendo a sua legalidade ser oportunamente analisada na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando, sobretudo, que a agravante nem sequer juntou aos autos de origem cópia do contrato com assinatura do agravado e tampouco comprovante de depósito em conta de titularidade do autor.

4. A suspensão dos descontos não gera dano irreparável à instituição financeira, pois a obrigação é reversível, podendo ser retomada a cobrança caso a regularidade do contrato seja comprovada ao final do processo.

5. A multa por descumprimento foi fixada em valor proporcional e razoável, cumprindo a sua finalidade coercitiva, não havendo necessidade de redução.

6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001116-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: JOSE GERALDO VIEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ou irregularidades em contratos bancários, considerando o risco inerente à atividade e o dever de segurança (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

2. Aplica-se a Súmula 297 do STJ fazendo, assim, recair sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência da relação jurídica questionada, que implicou em desconto no benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC2, notadamente em razão da presumida vulnerabilidade do idoso nas relações de consumo.

3. Não há nos autos elementos suficientes que corroborem a contratação do empréstimo, devendo a sua legalidade ser oportunamente analisada na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando, sobretudo, que a agravante nem sequer juntou aos autos de origem cópia do contrato com assinatura do agravado e tampouco comprovante de depósito em conta de titularidade do autor.

4. A suspensão dos descontos não gera dano irreparável à instituição financeira, pois a obrigação é reversível, podendo ser retomada a cobrança caso a regularidade do contrato seja comprovada ao final do processo.

5. A multa por descumprimento foi fixada em valor proporcional e razoável, cumprindo a sua finalidade coercitiva, não havendo necessidade de redução.

6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de MARÇO de 2025.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001116-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO
BMG
S/A

AGRAVAD
O
:
JOSÉ GERALDO VIEIRA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISS
O

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

No
caso,
o agravado
afirma que
foi surpreendido por descontos mensais em seu benefício previdenciário
tendo por base contrato de cartão de crédito consignado, alegando desconhecer o negócio jurídico impugnado e, consequentemente, a relação jurídica com a instituição financeira, postulando, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos aludidos descontos, a qual restou deferida pelo juízo de origem.

Em contrapartida, a agravante defende a regularidade da contratação, afirmando ser inviável o desconhecimento de sua existência por parte do agravado, tendo em vista que o primeiro desconto em seu benefício previdenciário ocorreu em 23/11/2017, ou seja, cerca de seis anos antes da propositura da presente ação.

É o caso de aplicação da Súmula 297
1
do Superior Tribunal de Justiça fazendo, assim, recair sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a existência da relação jurídica questionada, que implicou em desconto no benefício previdenciário do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
2
, notadamente em razão da presumida vulnerabilidade do idoso nas relações de consumo.

E não há nos autos elementos suficientes que corroborem a contratação do empréstimo, devendo a sua legalidade ser oportunamente analisada na origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, considerando, sobretudo, que a agravante nem sequer juntou aos autos de origem cópia do contrato com assinatura do agravado e tampouco comprovante de depósito em conta de titularidade do autor.

Nos mesmos termos, é o entendimento externado por este Egrégio TJES:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’. 4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368).

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004304-21.2024.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 09/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente diante da conduta da requerente que tentou devolver o dinheiro depositado em conta mesmo sem ter contratado o empréstimo. 3. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora (pensionista e idosa) comprometerá a sua saúde financeira. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000776-76.2024.8.08.0000, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 26/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS NÃO TOMADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem a ora agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais narrando estar sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por parte da requerida sem que tenha contratado. 2. Os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos por meio de cartão consignado que não teriam sido tomados. 3. A tese de inexistência de relação jurídica se mostra plausível, sobretudo quando se nota que a parte consumidora nunca utilizou o cartão em questão, evidenciando não possuir conhecimento de sua contratação. 4. Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001160-44.2021.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 03/12/2021)

A
cresça-se, outrossim, que
não
se
vislumbr
a
potencial de dano irreparável a direito da instituição financeira, tendo em vista que a mera suspensão de eventuais descontos é plenamente reversível, podendo
o

banco
retomar a cobrança a qualquer momento, caso comprovada a regularidade da contratação.

Com relação à multa por descumprimento, a penalidade foi corretamente aplicada por evento, em montante que cumpre as finalidades do instituto, tendo o agravante, inclusive, noticiado o cumprimento da obrigação.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)